Tribunal: TJPA
Processo: 0014836-91.2017.8.14.0009
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão julgador: VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2020-01-21

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ART. 121, § 2º, INCISOS IV E VI, § 2º-A, I E ART. 211, AMBOS DO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO.PRELIMINAR DE NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADA. DEFESA QUE NO MOMENTO OPORTUNO, ARTIGO 422 DO CPP, ARROLOU COMO TESTEMUNHAS AS MESMAS DO MINISTÉRIO PÚBLICO, APRESENTANDO ROL PRÓPRIO JÁ NA FASE DO ART. 423 DO CPP. NÃO ACATAMENTO DO PEDIDO QUE NÃO CONFIGURA CERCEAMENTO DE DEFESA.PRECLUSÃO CONSTATADA.NOVO JÚRI. DECISÃO CONTRÁRIA ÀS PROVAS DOS AUTOS. IMPROCEDENTE. JUÍZO POSITIVO DE CONSTATAÇÃO SOBRE A EXISTÊNCIA DE SUPORTE PROBATÓRIO PARA A DECISÃO CONDENATÓRIA EXARADA PELOS JURADOS INTEGRANTES DO CONSELHO DE SENTENÇA, SENDO IMPOSSÍVEL A CASSAÇÃO DO ÉDITO CONDENATÓRIO. PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS. PRINCÍPIO DA SOBERANIA DOS VEREDICTOS DO TRIBUNAL DO JURI - ART. 5º, XXXVIII, ALÍNEA ?B?, DA CONSTITUIÇÃO BRASILEIRA DE 1988, CUJO SISTEMA DE VALORAÇÃO DE PROVAS É BASEADO NA ÍNTIMA CONVICÇÃO DOS JURADOS, SENDO DESNECESSÁRIA A MOTIVAÇÃO DAS DECISÕES TOMADAS PELO CONSELHO DE SENTENÇA. ROBUSTEZA DOS ELEMENTOS DE PROVA EXISTENTES NOS AUTOS. OPÇÃO DO JÚRI POPULAR POR UMA DAS VERSÕES QUE LHES FORAM APRESENTADAS. DO PEDIDO DE NOVA DOSIMETRIA. IMPROCEDENTE. ALEGAÇÃO DE ERRO DE JULGAMENTO QUANTO A VALORAÇÃO NEGATIVA DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DO ARTIGO 59 DO CP PELO MAGISTRADO SINGULAR QUE NÃO SE COMPROVA. DOSIMETRIA QUE SE MOSTRA ESCORREITA. OCORRÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIAS DESFAVORÁVEIS APRESENTANDO DEVIDA E SUFICIENTE FUNDAMENTAÇÃO. QUANTUM DE PENA COMINADO QUE SE MOSTRA ADEQUADO E PROPORCIONAL À CONDUTA DO APELANTE QUE CEIFOU A VIDA DA VÍTIMA, JOVEM DE APENAS 17 ANOS, POR ESTRANGULAMENTO, DEIXANDO SEU CORPO ESCONDIDO NO MANGUEZAL, TENDO AGIDO MOVIDO PEOR SENTIMENTO DE POSSE QUE NUTRIA PELA VÍTIMA. PENA BASE MANTIDA DIANTE DA OCORRÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL.RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

ACÓRDÃO Nº
SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PENAL
APELAÇÃO PENAL
PROCESSO Nº 0014836-91.2017.8.14.0009
ORIGEM: VARA CRIMINAL DE BRAGANÇA
APELANTE: ANTÔNIO EDILSON RIBEIRO DA COSTA
REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA
APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADORIA DE JUSTIÇA: DRª. DULCELINDA LOBATO PANTOJA
RELATORA: DESª.
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS.
EMENTA
: APELAÇÃO PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ART. 121, § 2º, INCISOS IV E VI, § 2º-A, I E ART. 211, AMBOS DO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO.
PRELIMINAR DE NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA.
REJEITADA
.
DEFESA QUE NO MOMENTO OPORTUNO, ARTIGO 422 DO CPP, ARROLOU COMO TESTEMUNHAS AS MESMAS DO MINISTÉRIO PÚBLICO, APRESENTANDO ROL PRÓPRIO JÁ NA FASE DO ART. 423 DO CPP. NÃO ACATAMENTO DO PEDIDO QUE NÃO CONFIGURA CERCEAMENTO DE DEFESA.PRECLUSÃO CONSTATADA.
NOVO JÚRI. DECISÃO CONTRÁRIA ÀS PROVAS DOS AUTOS.
IMPROCEDENTE.

JUÍZO POSITIVO DE CONSTATAÇÃO SOBRE A EXISTÊNCIA DE SUPORTE PROBATÓRIO PARA A DECISÃO CONDENATÓRIA EXARADA PELOS JURADOS INTEGRANTES DO CONSELHO DE SENTENÇA, SENDO IMPOSSÍVEL A CASSAÇÃO DO ÉDITO CONDENATÓRIO. PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS.
PRINCÍPIO DA SOBERANIA DOS VEREDICTOS DO TRIBUNAL DO JURI - ART. 5º, XXXVIII, ALÍNEA ¿B¿, DA CONSTITUIÇÃO BRASILEIRA DE 1988, CUJO SISTEMA DE VALORAÇÃO DE PROVAS É BASEADO NA ÍNTIMA CONVICÇÃO DOS JURADOS, SENDO DESNECESSÁRIA A MOTIVAÇÃO DAS DECISÕES TOMADAS PELO CONSELHO DE SENTENÇA.
ROBUSTEZA DOS ELEMENTOS DE PROVA EXISTENTES NOS AUTOS. OPÇÃO DO JÚRI POPULAR POR UMA DAS VERSÕES QUE LHES FORAM APRESENTADAS.
DO PEDIDO DE NOVA DOSIMETRIA.
IMPROCEDENTE
.
ALEGAÇÃO DE ERRO DE JULGAMENTO QUANTO A VALORAÇÃO NEGATIVA DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DO ARTIGO 59 DO CP PELO MAGISTRADO SINGULAR QUE NÃO SE COMPROVA. DOSIMETRIA QUE SE MOSTRA ESCORREITA. OCORRÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIAS DESFAVORÁVEIS APRESENTANDO DEVIDA E SUFICIENTE FUNDAMENTAÇÃO.
QUANTUM
DE PENA COMINADO QUE SE MOSTRA ADEQUADO E PROPORCIONAL À CONDUTA DO APELANTE QUE CEIFOU A VIDA DA VÍTIMA, JOVEM DE APENAS 17 ANOS, POR ESTRANGULAMENTO, DEIXANDO SEU CORPO ESCONDIDO NO MANGUEZAL, TENDO AGIDO MOVIDO PEOR SENTIMENTO DE POSSE QUE NUTRIA PELA VÍTIMA. PENA BASE MANTIDA DIANTE DA OCORRÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
ACÓRDÃO

Vistos, etc...

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Câmara Criminal Isolada, por unanimidade,
conhecer
do recurso e
negar-lhe provimento,
nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, ao vigésimo primeiro dia do mês de janeiro do ano de dois mil e vinte.

Julgamento presidido pela Exmª Srª Desª Vânia Silveira.

Belém/PA, 21 de janeiro de 2020.

DESª
.

ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PENAL
APELAÇÃO PENAL
PROCESSO Nº 0014836-91.2017.8.14.0009
ORIGEM: VARA CRIMINAL DE BRAGANÇA
APELANTE: ANTÔNIO EDILSON RIBEIRO DA COSTA
REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA
APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADORIA DE JUSTIÇA: DRª. DULCELINDA LOBATO PANTOJA
RELATORA: DESª.
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS.
RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação Penal, interposto em favor de
ANTÔNIO EDILSON RIBEIRO DA COSTA
, contra a sentença condenatória proferida pelo MM. Juízo de Direito da Vara Criminal de Bragança, que o condenou a cumprir pena de 20 anos e 04 meses de reclusão pela prática do crime previsto no artigo 121, § 2º, IV e VI, § 2º - A, I e art. 211 c/c art. 69 do Código Penal Brasileiro.

Narrou à
denúncia
(fls. 02/06) que na manhã do dia 18 de novembro de 2017, nas proximidades do Ramal da Enseada Funda, Vila Tamatateua, Zona Rural da Cidade de Bragança, o ora apelante tirou a vida da vítima Josiane da Silva Ribeiro mediante asfixia por estrangulamento, tendo agido por motivo fútil e ocultando o cadáver da vítima em meio à vegetação do local.

Conforme o relato ministerial, a Polícia Civil de Bragança foi acionada no dia 19/11/2017, por volta das 11 horas, por populares que informavam a presença de um corpo em matagal na localidade ao norte referida; que diante das informações os policiais se deslocaram até o local e lá constataram a veracidade dos fatos, onde souberam se tratar a vítima de Josiane da Silva Ribeiro, sendo informado por parentes que esta havia saído de casa, no dia 18 de novembro, por volta das 09 horas, em direção à comunidade das Quatro Bocas.

Há relato nos autos de que próximo ao local onde o corpo foi encontrado testemunhas viram a vítima guiando sua bicicleta trazendo o apelante na garupa e que este a segurava de modo a impedi-la de sair e que logo após ouviram gritos e que ao tomarem conhecimento de que a vítima estava desaparecida, as testemunhas retornaram ao local e viram a bicicleta da vítima jogada à beira da estrada e logo em seguida encontraram seu corpo, coberto pela vegetação e ainda com um tipo cordão enrolado ao seu pescoço, passando a polícia a diligenciar no sentido de localizar o ora apelante, indo à sua residência e à de sua mãe, sem, contudo, encontra-lo, vindo a saber posteriormente que o mesmo estava escondido no manguezal, onde efetivamente foi preso.

Por tais razões, o Ministério Público Estadual apresentou denúncia onde requereu a condenação do ora recorrente como incurso nas penas do art. 121, § 2º, inciso II, IV e VI do Código Penal.

Às fls. 62/64,
Sentença

de Pronúncia
, a qual transitou livremente em julgado, conforme Certidão acostada às fls. 67.

Às fls. 99/104,
Sentença

Condenatória,
prolatada pelo magistrado após o julgamento pelo Júri Popular que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, sendo o ora apelante condenado pela prática do crime tipificado no art. 121, § 2º, inciso IV e VI, § 2º - A, I e art. 211 c/c art. 69 do CPB, à pena final de 20 anos e 04 meses de reclusão, a ser cumprida em regime fechado.

Inconformado,
recorreu
o apelante, às fls. 111/113, da decisão sob a alegação de que houve cerceamento de defesa ante a não oitiva de testemunhas arroladas; que a decisão do corpo de jurados foi contrária às provas dos autos, bem como que incidiu o magistrado em erro ao realizar a dosimetria da pena, pois não valorou escorreitamente as circunstâncias judiciais do art. 59 do CP.

Em
contrarrazões,
às fls. 115/120, o Ministério Público manifestou-se pela manutenção da sentença em todos os seus termos.

Em
Parecer
, a Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo conhecimento do recurso por preencher os requisitos de admissibilidade e, no mérito, por seu improvimento, para que seja mantida a pena cominada.

É o relatório.
V O T O

O recurso cinge-se ao inconformismo do apelante com a sentença penal prolatada sob a alegação de que houve cerceamento de defesa ante a não oitiva de testemunhas arroladas; que a decisão do corpo de jurados foi contrária às provas dos autos, bem como que incidiu o sentenciante em erro ao realizar a dosimetria da pena, pois, não valorou devidamente as circunstâncias judiciais do art. 59 do CP.

PRELIMINAR DE NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA

Entendo não advir razão ao apelo, explico.

Como cediço, as provas são os meios regulares e admissíveis em lei para demonstrar a verdade ou a falsidade de um fato conhecido ou para convencer sobre a ocorrência ou inocorrência de uma conduta dita como típica. A prova testemunhal, além de outras, é um desses meios de prova, que consiste em uma reprodução oral do que se encontra na memória daqueles que, não sendo parte, presenciaram ou tiveram notícia do fato criminoso.

A prova testemunhal é sempre permitida desde que não exista vedação e destina-se à formação de convencimento do magistrado ou, no caso dos autos, do corpo de jurados, em conformidade com o sistema da persuasão racional e o primeiro avaliará, com os poderes que lhe são conferidos para conduzir o processo crime acerca de eventual dispensa da produção da prova testemunhal e sua decisão deverá sempre se revestir de fundamentação, pois ao magistrado cabe possibilitar, tanto à acusação quanto à defesa, a oportunidade de manifestação e de produção das provas pertinentes ao crime, em observância ao que do artigo 5º, inciso LV, da Constituição Brasileira de 1988.

Os artigos 41 e 422 do Código de Processo Penal estabelecem o momento processual adequado para a acusação e para a defesa apresentarem em juízo o rol de testemunhas, fazendo o primeiro referência à denúncia e o segundo ao procedimento perante o Tribunal do Júri. Assim, cabe às parte oferecê-lo no prazo de 05 dias a contar do recebimento da intimação feita pelo presidente do Tribunal do Júri, oportunidade em que as partes poderão juntar documentos e requerer diligências, após o que o juiz presidente ordenará o cumprimento das diligências necessárias para sanear qualquer nulidade ou esclarecer fatos que interessem ao julgamento da causa, conforme determina o art. 423 do CPP.

Tem-se do caso em apreço que a quando da apresentação de sua resposta à acusação a defesa indicou como testemunhas as mesmas arroladas pelo Ministério Público, às fls. 11, ressalvando a possibilidade de substituição das mesmas por outras em audiência independentemente de intimação ou da apresentação de futuro rol complementar.

Às fls. 68, foi dado vistas dos autos ao Ministério Público para arrolar as testemunhas que iriam depor em plenário, no prazo legal de 05 dias, tendo este, às fls. 69/70, requerido diligências e, às fls. 71, foram os autos recebidos no órgão da Defensoria Pública, tendo esta se manifestado no verso arrolando as mesmas testemunhas apresentadas pelo órgão ministerial. Assim, o Juiz Presidente do Júri corretamente determinou a tomada de providências a serem tomadas para realização do julgamento pela corte popular, às fls. 73, ressaltando que acusação e defesa devidamente apresentaram rol de testemunhas a deporem em plenário, não sendo cabível, portanto, o pedido de inclusão de testemunhas formulado pela defesa, às fls. 82, tendo em vista já ter sido superado o momento processual adequado para tal.

Vejamos então o que determina os respectivos dispositivos,
in verbis
:
Art. 41. A denúncia ou queixa conterá a exposição do fato criminoso, com todas as suas circunstâncias, a qualificação do acusado ou esclarecimentos pelos quais se possa identificá-lo, a classificação do crime e, quando necessário, o rol das testemunhas.
Art. 422. Ao receber os autos, o presidente do Tribunal do Júri determinará a intimação do órgão do Ministério Público ou do querelante, no caso de queixa, e do defensor, para, no prazo de 5 (cinco) dias, apresentarem rol de testemunhas que irão depor em plenário, até o máximo de 5 (cinco), oportunidade em que poderão juntar documentos e requerer diligência.
(Redação dada pela Lei nº 11.689, de 2008)
Art. 423. Deliberando sobre os requerimentos de provas a serem produzidas ou exibidas no plenário do júri, e adotadas as providências devidas, o juiz presidente:
(Redação dada pela Lei nº 11.689, de 2008)
I - ordenará as diligências necessárias para sanar qualquer nulidade ou esclarecer fato que interesse ao julgamento da causa;
(Incluído pela Lei nº 11.689, de 2008)
II - fará relatório sucinto do processo, determinando sua inclusão em pauta da reunião do Tribunal do Júri.

Acerca da matéria já se pronunciou a jurisprudência, vejamos:
EMENTA: V.V.P. APELAÇÃO CRIMINAL - PRELIMINARES - NULIDADE DO PROCESSO - INDEFERIMENTO DE DILIGÊNCIA -
APRESENTAÇÃO DO ROL DE TESTEMUNHAS FORA DO PRAZO LEGAL - CERCEAMENTO DE DEFESA - NÃO-OCORRÊNCIA
- DIREITO DE AGUARDAR O JULGAMENTO DO RECURSO EM LIBERDADE - PEDIDO INOPORTUNO - VIA INADEQUADA - MÉRITO - TRÁFICO DE DROGAS - ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO PREVISTO NO ART. 28 DA LEI 11.343/06 - IMPOSSIBILIDADE - MATERIALIDADE INCONTROVERSA - AUTORIA SATISFATORIAMENTE COMPROVADA NOS AUTOS - FINALIDADE MERCANTIL DEMONSTRADA - ROBUSTA PROVA TESTEMUNHAL COLIGIDA - PALAVRA DOS POLICIAIS - VALIDADE - REDUÇÃO DA PENA-BASE - POSSIBILIDADE - CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS ÍNSITAS AO TIPO - PRELIMINARES REJEITADAS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 01.
A ausência do rol de testemunhas não constitui omissão de formalidade essencial do ato
. (...). (TJ-MG - APR: 10481160115236001 MG, Relator: Márcia Milanez, Data de Julgamento: 10/04/2018, Data de Publicação: 20/04/2018)

Assim, temos que a apresentação de testemunha fora do prazo legal não configura cerceamento de defesa, principalmente quando comprovado que foi oportunizado à parte fazê-lo, como no caso dos autos.

A respeito do tema, confira-se a manifestação da Procuradoria de Justiça:
¿Em acurada análise dos autos, importante desde o início ressaltar que no curso do feito criminal, tem-se muito claramente que os momentos processuais para apresentação de rol de testemunhas pelas partes, com seus respectivos prazos, estão previstos em lei.
Especificamente no que se refere aos encargos das partes, atinentes ao procedimento bifásico do Tribunal do Júri, o art. 422 do Código de Processo PENAL, declina, claramente, o momento processual para o pleito de diligências e rol de testemunhas que se pretenda ouvir em plenário, prevendo intimação e o prazo cogente é de 05 dias.
A questão aqui enfocada refere-se à hipótese de descumprimento do prazo legal para apresentação do rol de testemunhas e consequências processuais de tal circunstância.
Como é cediço, as principais consequências deste descumprimento é a preclusão do direito do acusado de apresentar rol testemunhal defensivo, o que ocorreu
in casu
...¿

Temos, no caso em análise, que a defesa não arrolou testemunha nem requereu diligências para produção de provas no prazo legal e a perda do prazo para tal implica perda do direito da parte exigir a oitiva de testemunha. Nesse sentido, aliás, está edificado o magistério de Guilherme de Souza Nucci, em seu livro Código de Processo Penal Comentado

(2012, p. 820),
in verbis
:
Aberta a fase de preparação do plenário, as partes serão intimadas a apresentar o rol das testemunhas que pretendam ouvir
(cinco para cada uma), bem como podem formular requerimentos para a produção de provas, diligências ou juntada de documentos.
Terão cinco dias, cada parte, para a manifestação.
Lembremos que permanece a necessidade de ser arrolada a testemunha considerada indispensável com o caráter de imprescindibilidade, fornecendo-se o seu correto paradeiro. Do contrário, ainda que intimada, caso não compareça, não será adiada a sessão, nem se determinará a condução coercitiva
. (GRIFEI).

Analisando o pedido da defesa, produção de provas, dentre eles a oitiva de testemunhas, requerendo a inclusão de testemunhas, observo que estas efetivamente não foram indicadas no momento adequado, sendo formulado o pedido pela defesa técnica do recorrente tão somente após iniciada a etapa do art. 423, fls. 82, restando, portanto, preclusa a pretensão defensiva e o deferimento do pleito configuraria ao réu, ora apelante, privilégio indevido e, como já demonstrado, o mesmo não estava indefeso, não havendo razão alguma para se burlar a ordem jurídica e aceitar a realização de procedimento já atingido pela preclusão, como orienta a jurisprudência, a saber:
HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ATENTADO VIOLENTO AO PUDOR. CORRUPÇÃO DE MENOR.
ALEGAÇÃO DE NULIDADE PROCESSUAL. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO
. INDEFERIMENTO DE VISTA DA PRINCIPAL PROVA. PERÍCIA COMPLEMENTAR. AUSÊNCIA DE NULIDADE OU DE PREJUÍZO PARA O PACIENTE: INCIDÊNCIA DA SÚMULA 523 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. CONSTRANGIMENTO OU ABUSO DE PODER NÃO CONFIGURADOS. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DE HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. ORDEM DENEGADA. 1. Não se comprova, nos autos, nulidade do processo criminal por cerceamento de defesa, violação do princípio da ampla defesa e do contraditório, em desfavor do Paciente, tendo sido garantida à defesa a oportunidade de acesso ao material probatório por produção de cópias, não existindo obstáculo à pretendida análise reservada dos vídeos e ao confronto das imagens com os prontuários médicos. 2. Não se pode valer o Paciente de suposto prejuízo a que deu causa 3. A Súmula n. 523 deste Supremo Tribunal Federal dispõe que a deficiência da defesa somente anulará o processo se houver prova de prejuízo para o réu, não demonstrado. 4. O habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. 5. Ordem denegada. (STF - HC: 91711 SP, Relator: Min. CÁRMEN LÚCIA, Data de Julgamento: 25/06/2013, Segunda Turma, Data de Publicação: ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-229 DIVULG 20-11-2013 PUBLIC 21-11-2013)

Assim, não há que se falar em violação ao princípio constitucional da ampla defesa e do direito de produção de provas uma vez que estas não foram requeridas e/ou apresentadas no momento oportuno, já tendo o STF assentado entendimento no sentido de que eventuais nulidades processuais, relativas ou absolutas, além da demonstração do efetivo prejuízo é necessário que a arguição ocorra no momento oportuno, o que não é o caso dos autos. Senão, vejamos:
Não se nega que o Juízo da Vara Única da Comarca de Boqueirão/PB não andou na melhor trilha processual quando intimou o Parquet estadual para ratificar a denúncia apresentada em grau superior e não fez o mesmo em relação à defesa do acusado por força do par conditio, desprestigiando, assim, o postulado constitucional do contraditório e da ampla defesa (
CF
, art. 5º, inciso LV). 2. Todavia,
além da arguição opportune tempore da suposta nulidade, seja ela relativa ou absoluta, a demonstração de prejuízo concreto é igualmente essencial para seu reconhecimento, de acordo com o princípio do pas de nullité sans grief, presente no art. 563 do
Código de Processo Penal
(v.g.
AP 481 EI-ED/PA
, Tribunal Pleno, de minha relatoria, DJe de 12/8/14), o que não ocorreu na espécie.
[
RHC 138.752
, rel. min.
Dias Toffoli
, 2ª T, j. 4-4-2017,
DJE
143 de 27-4-
2017.]

Assim, tendo em vista que o ora apelante esteve devidamente representado, por representante da Defensoria Pública, e que este se manifestou no momento oportuno, não há como ser dado provimento à preliminar, razão pela qual a rejeito.

Feitos tais esclarecimentos, passo à análise do recurso por ser este tempestivo e preencher os pressupostos processuais.

DO PEDIDO DE NOVO JÚRI

Requer o apelo que seja o recorrente submetido a um novo julgamento perante o Tribunal do Júri, pois, alega, o corpo de jurados teria decidido de forma contrária ao que restou provado.

Insta esclarecer que no âmbito do Tribunal do Júri, a soberania dos veredictos constitui garantia constitucional prevista
no artigo 5º, inciso XXXVII, alínea `c¿, da Constituição Brasileira de 1988
. Assim, a decisão proferida pelo Conselho de Sentença é soberana, de modo que somente será afastada em casos excepcionais, vale dizer, quando apresentar-se totalmente dissonante do conjunto probatório,
o que não se denota no caso em análise
.

O
Código de Processo Penal
, em seu
artigo 593, inciso III, alínea `d¿
, admite a anulação da sentença prolatada pelo Tribunal do Júri na hipótese de ela afigurar-se manifestamente contrária à prova dos autos, isto é, quando os jurados decidirem arbitrariamente, dissociando-se de toda e qualquer evidência probatória, autorizando-se, assim, que o réu seja submetido a novo julgamento pelo Tribunal Popular. Contudo, procedido o juízo positivo de constatação sobre a existência de suporte probatório para pronunciamento do Conselho de Sentença, a conclusão firmada por este deve ser respeitada em grau recursal.

Os jurados integrantes do Conselho de Sentença decidem sob a égide da íntima convicção e não lhes é exigida motivação sobre suas conclusões, pois a Constituição da República de 1988, em seu artigo 5º, inciso XXXVIII, alíneas `b¿ e `c¿, consagrou a soberania dos veredictos e o sigilo das votações no âmbito do Tribunal do Júri. Desse modo, a
Carta Magna
erigiu exceção ao dever de fundamentação das decisões judiciais (
artigo 93, inciso IX, da Constituição Brasileira de 1988
).

O
Superior Tribunal de Justiça
, no julgamento do
Habeas Corpus
N.º 143.419 RJ
,

relatado pelo
Ministro Jorge Mussi
, cujo Acórdão fora publicado em 29/02/2012, assentou:
[...] interposto recurso de apelação contra a sentença proferida pelo Tribunal do Júri sob o fundamento desta ter sido manifestamente contrária à prova dos autos,
ao órgão recursal se permite apenas a realização de um juízo de constatação acerca da existência ou não de suporte probatório para a decisão tomada pelos jurados integrantes do Conselho de Sentença, somente se admitindo a cassação do veredicto caso este seja flagrantemente desprovido de elementos mínimos de prova capazes de sustentá-lo
[...].

Por força da incidência do sistema de valoração de provas da íntima convicção dos jurados, em 2º grau de jurisdição, ressalto que caberá ao colegiado tão somente verificar a conformidade da decisão tomada pelos jurados com os elementos de convicção existentes nos autos, respeitando-se a garantia constitucional da soberania dos veredictos e o princípio do `
favor rei
¿ (
in dubio pro reo
). Portanto, a invalidação da decisão popular será admitida apenas na hipótese de o pronunciamento judicial apresentar-se totalmente dissociado do contexto probatório, consoante assenta a jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça
:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. [...]. CONDENAÇÃO QUE SE ORIGINA NA ÍNTIMA CONVICÇÃO DOS MEMBROS DO CONSELHO DE SENTENÇA. AGRAVO NÃO CONHECIDO
. [...]. Ademais, ainda no que tange ao dissídio jurisprudencial quanto ao artigo 155 do Código de Processo Penal, necessário destacar que
nas decisões proferidas pelo Tribunal do Júri são assegurados o sigilo das votações e a soberania dos veredictos, tratando-se de exceção à regra contida no inciso IX do art. 93 da Constituição Federal
.
Desse modo, não se exige motivação das decisões do Conselho de Sentença que são embasadas na íntima convicção ou certeza moral dos jurados.
Nesse sentido: ¿2.
A Constituição Federal, em seu art. 5º, inciso XXXVIII, alíneas 'b' e 'c', conferiu ao Tribunal do Júri a soberania dos seus veredictos e o sigilo das votações, tratando-se de exceção à regra contida no inciso IX do art. 93, razão pela qual não se exige motivação ou fundamentação das decisões do Conselho de Sentença, fazendo prevalecer, portanto, como sistema de avaliação das provas produzidas a íntima convicção dos jurados
". (HC 175.993/RJ, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 06/09/2011, DJe 21/09/2011). (
STJ - AREsp 657.008 PE, Relator (a): Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Data de Publicação: DJe 12/03/2015
).
GRIFEI
.

Acerca da possibilidade de revisão da decisão emanada pelo Conselho de Sentença Nucci afirma:
¿(...) quando interposta apelação, quanto ao mérito da decisão popular, deve o Tribunal togado agir com a máxima cautela, afim de não dar provimento a todo e qualquer apelo, somente porque entende ser mais adequada outra avaliação. Ou porque o veredicto popular contraria a jurisprudência da Corte. Nada disso interessa ao jurado, que é leigo. Respeitar a soberania dos veredictos significa abdicar da parcela de poder jurisdicional, concernente ao magistrado togado, para, simplesmente, fiscalizar e buscar corrigir excessos e abusos, mas sem invadir o âmago da decisão, crendo-a justa ou injusta
. O parâmetro correto para a reavaliação do Tribunal togado em relação à decisão do júri é o conjunto probatório: se há duas versões válidas, dependentes apenas da interpretação, para levar à condenação ou à absolvição, escolhida uma das linhas pelo

Conselho de Sentença, há de se respeitar sua soberania. Nenhuma modificação pode existir
.
(NUCCI, Guilherme de Souza.
Princípios Constitucionais Penais e Processuais Penais
, p. 388). (
GRIFEI
).

No caso em tela, ao optar pela condenação do apelante, os jurados, com base no acervo probatório existente nos autos, nada mais fizeram do que optar por uma das versões possíveis, sendo a jurisprudência pacífica quanto à higidez de tal decisão, senão vejamos:
APELAÇÃO.
TRIBUNAL DO JÚRI. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. INOCORRÊNCIA
. 1.
Somente podem ser consideradas manifestamente contrárias às provas aquelas decisões completamente dissociadas dos autos. Interpretação restritiva do comando legal, haja vista a garantia constitucional da soberania do Tribunal do Júri para julgar os delitos dolosos contra a vida
. No caso concreto, a condenação veio amparada em elementos de convicção nos autos, notadamente, prova oral.
Destarte, não há como desconstituir o veredicto.
2. Permanecendo hígidos os requisitos e pressupostos descritos nos artigos 312 e 313, ambos do Código de Processo Penal, deve ser mantida a prisão do recorrente.RECURSO DESPROVIDO.(Apelação Criminal, Nº 70082751371, Terceira Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Maria de Lourdes G. Braccini de Gonzalez, Julgado em: 24-10-2019) (TJ-RS - APR: 70082751371 RS, Relator: Maria de Lourdes G. Braccini de Gonzalez, Data de Julgamento: 24/10/2019, Terceira Câmara Criminal, Data de Publicação: 29/10/2019)
GRIFEI
.

Seguindo nessa direção, trago à colação jurisprudência do
E. STJ
:
PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. INOCORRÊNCIA. EXISTÊNCIA DE PROVAS QUE PERMITEM A ADOÇÃO DE QUALQUER DAS TESES SUSTENTADAS PELAS PARTES. SOBERANIA DOS VEREDICTOS. COMPETÊNCIA. JÚRI.
JULGAMENTO MONOCRÁTICO. PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL IMPROVIDO. 1.
Existindo elementos de prova que permitam aos jurados a adoção de qualquer das teses sustentadas pelas partes, descabe a anulação do julgado por decisão manifestamente contrária à prova dos autos
. 2. Além de tema com solução pacificada na Corte, com a interposição de agravo regimental torna-se superada a alegação de violação ao princípio da colegialidade. 3.
Agravo regimental provido para negar provimento ao agravo em recurso especial.
(STJ - AgRg no AREsp: 946505 SE 2016/0175864-1, Relator: Ministro NEFI CORDEIRO, Data de Julgamento: 23/05/2017, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/05/2017)
GRIFEI
.

No caso concreto, a decisão tomada pelo Conselho de Sentença está em consonância com as provas dos autos: consubstancia hipótese de filiação dos jurados a uma das versões apresentadas para o crime, não sendo possível cassar a decisão em face da garantia da soberania dos veredictos, sendo imperioso ressaltar que há relato nos autos de que o ora apelante fora visto com a vítima próximo ao local do crime, momentos antes de serem ouvidos gritos da mesma e de ser encontrado seu corpo no manguezal; há ainda relatos de que o apelante era recorrente em agredir à vítima, indo os depoimentos testemunhais ao encontro da denúncia.

Impende ressaltar que, por diversas vezes, o apelante já havia ameaçado à vítima, afirmando que se esta não ficasse com ele não ficaria com mais ninguém, conforme depoimentos colhidos nos autos, sendo as circunstâncias de sua prisão mais um indicativo de sua culpa, pois um inocente não tem razão para se esconder no mangue, tal e qual fizera o apelante, conforme se constata dos autos e, apesar do que alega a defesa, esta não logrou provar a inocência do apelante.

Assim, tenho que deve ser mantida a r. decisão proferida pelo Tribunal do Júri, pois, ao contrário do afirmado pela defesa, a versão adotada pelo Júri popular possui sim amparo nos autos, conforme se deflui das provas colacionadas aos autos e dos testemunhos prestados em Juízo, que se manifestaram de forma concisa, firme e coerente, não tendo a defesa apresentado provas ou argumentos capazes de desqualificá-las, mostrando-se as provas dos autos fartas e suficientes a sustentar o édito condenatório, razão pela qual não foi absolvido pelo Conselho de Sentença, não havendo, portanto, como se proceder a um novo Júri, pois, diante das provas existentes nos autos, verifica-se totalmente viável o juízo positivo de constatação das provas que embasaram a condenação proferida pelo Júri Popular.

Assim, impossível a absolvição pelo Conselho de Sentença da mesma forma que não há como se proceder a um novo júri, pois, diante das provas existentes nos autos, verifica-se totalmente viável o juízo positivo de constatação das provas que embasaram a decisão tomada pelo Júri Popular, sendo cediço que, existindo duas teses contrárias e havendo plausibilidade na escolha de uma delas pelo Tribunal do Júri, não pode a Corte Estadual cassar a decisão do conselho de sentença, conforme demonstrado alhures.

Por fim, não se pode olvidar que a
Constituição da República
garante ao Júri a soberania de seus veredictos (
artigo 5º, XXXVIII, alínea `c¿
), sendo certo que a cassação de sua decisão por parte deste Tribunal, conforme já mencionado, é permitida tão somente quando a decisão for manifestamente contrária à prova dos autos e não apenas quando os jurados optarem por uma dentre as correntes de interpretação da prova possíveis, em razão do que
rechaço
a tese recursal de absolvição e/ou novo júri por ter este, como já relatado, se manifestado conforme às provas dos autos.

DA REVISÃO DA DOSIMETRIA

Alega o apelo que incorreu a sentença em erro e injustiça na pena aplicada por se mostrar desproporcional e não individualizada, razão pela qual objetiva o
redimensionamento da pena-base
por ter sido, segundo as alegações da defesa, dosada de forma desproporcional pelo Juízo Presidente da Sessão do Tribunal do Júri.

Ressalto que no direito brasileiro a atividade judicial de dosagem da pena privativa de liberdade, em atenção à garantia da individualização da pena encartada no artigo 5º, inciso XLVI, da Constituição da República de 1988, segue o critério trifásico previsto no artigo 68 do Código Penal, onde primeiro se fixa a pena-base, à luz das circunstâncias judiciais elencadas no artigo 59 do Código Penal e, em seguida, se analisa a existência de circunstâncias atenuantes e agravantes genéricas e por fim a presença ou não das causas de diminuição e aumento de pena. Para melhor compreensão da matéria, trago à colação o teor dos dispositivos constitucional e legal testilhados, confira-se:
CF/1988:
Art. 5º.
[...];
XLVI
: A lei regulará a individualização da pena e adotará, entre outras, as seguintes:
a) privação ou restrição da liberdade;
b) perda de bens;
c) multa;
d) prestação social alternativa;
e) suspensão ou interdição de direitos;
CP - Art. 59
: O juiz, atendendo à culpabilidade, aos antecedentes, à conduta social, à personalidade do agente, aos motivos, às circunstâncias e consequências do crime, bem como ao comportamento da vítima, estabelecerá, conforme seja necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime:
I
: as penas aplicáveis dentre as cominadas;
II
: a quantidade de pena aplicável, dentro dos limites previstos;
III
: o regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade;
IV
: a substituição da pena privativa da liberdade aplicada, por outra espécie de pena, se cabível.
Art. 68
: A pena-base será fixada atendendo-se ao critério do art. 59 deste Código; em seguida serão consideradas as circunstâncias atenuantes e agravantes; por último, as causas de diminuição e de aumento.

Após este breve esclarecimento, e para melhor compreensão da matéria, transcrevo trecho da sentença hostilizada referente à fixação da pena do ora apelante, confira-se:
¿....
Em observância à regra contida no art. 68 do CP, passo à dosimetria da pena para o crime do art. 121, §2º, IV e VI do
CP. Analisando as circunstâncias judiciais do artigo 59, do Código Penal, para a fixaç¿o da pena base, tem-se que: CULPABILIDADE - Deve ser entendida como o grau de reprovaç¿o que pode ser atribuído à conduta do acusado. No caso em análise, a culpabilidade
é elevada à medida que o agente poderia ter se conduzido de forma diversa, sucumbindo a ímpetos irracionais, aproveitando-se de sua proximidade da vítima e agindo de surpresa, houve por asfixiar por estrangulamento a vítima, com o próprio cinto daquela, v
alendo-se ainda da condiç¿o franzina e de vulnerabilidade da vítima, de apenas 17 anos de idade, que inclusive, atendia pelo apelido de CATITA, externando assim sua ira e periculosidade, sendo tal circunstância desfavorável ao acusado, que ensejará a exas
peraç¿o de sua pena. Quanto à qualificadora do feminicídio deixo de sopesá-la nesta fase para utiliza-la na fase subsequente da dosimetria penal; 2. ANTECEDENTES - O réu n¿o registra antecedentes criminais, consoante fls. 78, sendo tecnicamente primário, t
endo-se como favorável tal circunstância. 3. CONDUTA SOCIAL - nada de concreto restou aferido, tendo-se como neutra tal circunstância. 4. PERSONALIDADE DO AGENTE -
n¿o aferida, tida como presumidamente normal,
tendo-se como neutra tal circunstância;
5. MOTIVOS DO CRIME - n¿o explicitados no veredicto, nada havendo a valorar
;
6. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME - S¿o as circunstâncias acessórias que, apesar de n¿o participarem da composiç¿o do crime, influem na sua gravidade. No caso sob exame, além das circunstâncias próprias do tipo, verifica-se que o réu se aproveitou da proximidade que possuía com a vítima e a conduziu a local ermo e de mato, em local sabidamente onde n¿o haveria pessoas para impedir sua aç¿o delitiva,
tendo-se tal circunstância como desfavorável; 7. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME: próprias do tipo delitivo, cujo objeto jurídico tutelado é a vida, nada havendo a valorar, pois já integrante do tipo penal. 8. Comportamento da vítima - à vista dos autos, nada se evidencia, em concreto, de que a vítima tenha contribuído de qualquer forma para a prática do crime, nada havendo a valorar.
5. Assim, feita a ponderaç¿o das circunstâncias judiciais, notadamente considerando a elevada culpabilidade e circunstâncias do crim
e, considerando que a pena para o crime do art. 121, §2º, IV e VI do CP varia de 12 (doze) a 30 (trinta) anos de reclus¿o, estabeleço como necessária e suficiente para reprovaç¿o e prevenç¿o do crime a pena base de
17 (dezessete) anos de reclus¿o
. Inexiste
nte circunstância atenuante, contudo, presente circunstância agravante do art. 61, II, ¿f¿, do CP, à medida que o réu agiu com violência contra a mulher, sopesando nesta fase a qualificadora do feminicídio, raz¿o por qual elevo a pena em 02 (dois) anos, al
cançando-se nesta fase 19 (dezenove) anos de reclus¿o. Inexistentes causas de aumento ou de diminuiç¿o da pena, torno-a
CONCRETA e DEFINTIVA em 19 (dezenove) anos de reclus¿o.
6. Em observância à regra contida no art. 68 do CP, passo à dosimetria da pena
para o crime do art. 211, do CP. Analisando as circunstâncias judiciais do artigo 59, do Código Penal, para a fixaç¿o da pena base, tem-se que: CULPABILIDADE - Deve ser entendida como o grau de reprovaç¿o que pode ser atribuído à conduta do acusado. No cas
o em análise, a culpabilidade encontra-se nos limites do tipo penal, nada havendo a valorar; 2. ANTECEDENTES - O réu n¿o registra antecedentes criminais, consoante fls. 78, sendo tecnicamente primário, tendo-se como favorável tal circunstância. 3. CONDUTA
SOCIAL - nada de concreto restou aferido, tendo-se como neutra tal circunstância. 4. PERSONALIDADE DO AGENTE -
n¿o aferida, tida como presumidamente normal,
tendo-se como neutra tal circunstância;
5. MOTIVOS DO CRIME - n¿o explicitados no veredicto, nada h
avendo a valorar
;
6. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME - S¿o as circunstâncias acessórias que, apesar de n¿o participarem da composiç¿o do crime, influem na sua gravidade. No caso sob exame, além das circunstâncias próprias do tipo, n¿o há outras a considerar, porta
nto, tendo-se como circunstância neutra.; 7. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME: próprias do tipo delitivo, nada havendo a valorar, pois já integrante do tipo penal. 8. Comportamento da vítima - à vista dos autos, nada se evidencia, em concreto, de que a vítima tenha contribuído de qualquer forma para a prática do crime, nada havendo a valorar.
7. Assim, feita a ponderaç¿o das circunstâncias judiciais, preponderantemente neutras, considerando que a pena para o crime do art. 211 do CP varia de 01 (um) a 03 (três) anos d
e reclus¿o, estabeleço como necessária e suficiente para reprovaç¿o e prevenç¿o do crime a pena base de
01 (um) ano de reclus¿o
. Inexistente circunstância atenuante, contudo, presente circunstância agravante do art. 61, II, ¿f¿, do CP, à medida que o réu a
giu com violência contra a mulher, raz¿o por qual elevo a pena em 04 (quatro) meses, alcançando-se nesta fase 01 (um) ano e 04(quatro) meses de reclus¿o. Inexistentes causas de aumento ou de diminuiç¿o da pena, torno-a
CONCRETA e DEFINTIVA em 01 (um) ano e
04(quatro) meses de reclus¿o.
8. Em sendo aplicável ao caso sob exame a regra do
CONCURSO MATERIAL,
conforme disposto no art. 69 do CPB
,
procedo ao somatório das penas, indo a pena do réu, doravante condenado, ao patamar de
20 (vinte) anos e 04 (quatro)
meses de reclus¿o
.
9. Do regime inicial de cumprimento de pena. À vista do
quantum
da pena aplicada, o regime inicial de cumprimento deverá ser o
FECHADO
, conforme determinaç¿o do art. 33, § 2º, alínea
`a¿
, do Código Penal Brasileiro.
(...)

Compulsando a sentença penal condenatória, denota-se que o juízo singular fixou a pena-base, para o crime de homicídio qualificado, em
17 anos de reclusão
como montante necessário e suficiente para a prevenção e reprovação do crime de homicídio qualificado (artigo 121, § 2º, IV e VI do CP), tendo valorado as circunstâncias judiciais previstas no
artigo 59 do CP
, referentes à
culpabilidade

e

motivos do crime
em seu desfavor.

Na 2ª fase,
o juízo
a quo
não reconheceu a incidência de circunstância atenuante, contudo, reconheceu a presença de agravante do art. 61,¿f¿, do CP, qualificadora do feminicídio, passando a pena a 19 anos de reclusão, no que foi mantida na
3ª fase
ante a não ocorrência de causas de diminuição ou de aumento de pena, devendo esta ser cumprida em regime inicial fechado.

De forma igualmente escorreita decidiu o magistrado ao cominar a pena para o crime previsto no art. 211, ocultação de cadáver, tendo cominado a pena no mínimo legal ante a inocorrência de circunstância judicial desfavorável, sendo acrescida de 04 meses na 2ª fase em razão de o crime ter sido cometido contra a mulher, em razão das relações domésticas, passando a pena do apelante, ao final, a ser de 20 anos e 04 meses de reclusão.

É de conhecimento comum que no primeiro estágio da individualização da pena privativa de liberdade o julgador dispõe da chamada
discricionariedade juridicamente vinculada
onde, sem desprender-se do dever de motivação da sua decisão, concretiza a pena-base com relativa subjetividade, sem poder, contudo, desbordar da quantidade mínima e máxima abstratamente cominada no tipo legal, consoante leciona
Guilherme de Souza Nucci
(
Código Penal Comentado. 11ª Edição. Editora Revista dos Tribunais: p. 414
):
¿Trata-se de um processo judicial de discricionariedade juridicamente vinculada visando a suficiência para prevenção e reprovação da infração penal. O juiz, dentro dos limites estabelecidos pelo legislador (mínimo e máximo, abstratamente fixados para a pena), deve eleger o quantum ideal, valendo-se do seu livre convencimento (discricionariedade), embora com fundamentada exposição do seu raciocínio (juridicamente vinculada) [...]¿.

Contudo, na perspectiva valorativa da pena, basta a existência de uma circunstância judicial negativa para que a pena-base já não possa mais ser fixada no mínimo legal, conforme assentou nossa Corte Suprema, confira-se:
¿O juiz tem poder discricionário para fixar a pena-base dentro dos limites legais, mas este poder não é arbitrário porque o caput do art. 59 do Código Penal estabelece um rol de oito circunstâncias judiciais que devem orientar a individualização da pena-base, de sorte que quando todos os critérios são favoráveis ao réu, a pena deve ser aplicada no mínimo cominado; entretanto, basta que um deles não seja favorável para que a pena não mais possa ficar no patamar mínimo¿ (
STF - HC 76.196, Relator: Ministro
Maurício Corrêa
, Data de Publicação: DJe 15/12/2000
).

Neste sentido, convém mencionar que:
¿[...] a ponderação das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal não é uma operação aritmética, em que se dá pesos absolutos a cada uma delas, a serem extraídas de cálculo matemático levando-se em conta as penas máxima e mínima cominadas ao delito cometido pelo agente, mas sim um exercício de discricionariedade vinculada [...]¿ (
STJ - EDcl nos EDcl nos EDcl no HC 149.456 RS, Relator: Ministro
Jorge Mussi
, Data de Publicação: DJe 02/05/2012
).

Neste sentido,
Cleber Masson
(
Direito Penal Esquematizado, 2ª Edição, Editora Método: p. 592
), ensina que,
verbis
:
¿.... Somente
quando todas as circunstâncias forem favoráveis ao réu a pena deve ser fixada no mínimo legal
...¿.

Da sentença prolatada pode-se observar que o magistrado, obedecendo ao critério trifásico, na primeira fase da dosimetria reconheceu a presença de circunstâncias desfavoráveis ao apelante, apresentando estas fundamentação suficiente à manutenção das mesmas como tal, não havendo reparos a serem feitos na sentença condenatória, pois, conforme vasta manifestação jurisprudencial, a pena base só será cominada no mínimo apenas quando todas as circunstâncias forem favoráveis, o que não ocorre no caso em comento.

Na linha do entendimento doutrinário já sedimentado, Guilherme de Souza Nucci (Código Penal Comentado, 11ª Edição, Editora Revista dos Tribunais, 2012, p. 418) adverte que
¿é defeso ao magistrado deixar de levar em consideração as oito circunstâncias judiciais existentes no art. 59, caput, para a fixação da pena-base.
Apenas se todas forem favoráveis, tem cabimento a aplicação da pena no mínimo
¿.
(
NEGRITEI
).

Vejamos a jurisprudência desta Corte, a saber:
APELAÇÃO PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE E POSSE ILEGAL DE ARMA. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTOS DE POLICIAIS. CREDIBILIDADE. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPROCEDÊNCIA.
PENA BASE. EXACERBAÇÃO. INOCORRÊNCIA. MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. CIRCUNSTÂNICAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS
. COMPROVAÇÃO. REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA. EXACERBAÇÃO. COMPORVADA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. VERIFICADA. ALTERAÇÃO DE OFÍCIO. NECESSIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPORVIDO E DE OFÍCIO ALTERADO O REGIME DE CUMPRIMENTO DA PENA. 1. (...)3. A pena base somente será fixada no mínimo legal quando todas as circunstâncias judiciais forem favoráveis ao agente. In casu, a fixação da pena-base acima do mínimo legal restou suficientemente justificada, em razão do reconhecimento de uma circunstância judicial desfavorável, estando correta a dosimetria da pena que obedeceu ao sistema trifásico de aplicação da reprimenda, sendo a mesma necessária e suficiente para reprovação do crime. Precedentes e Súmula Nº 23 TJPA. 4. Uma vez que o regime de cumprimento inicial da pena fora fixado acima do previsto em lei sem a devida motivação, outra alternativa não há que readequá-lo de ofício. 5. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO E DE OFÍCIO ALTERADO O REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA. DECISÃO UNÂNIME. (Número do processo CNJ: 0000886-45.2011.8.14.0070 Número do acórdão: 165.159 Órgão Julgador: 2ª CÂMARA CRIMINAL ISOLADA Relator: RONALDO MARQUES VALLE Julgamento: 20/09/2016 Publicação: 27/09/2016).

Desse modo, não merece censura o aumento realizado pelo d. Julgador a
quo
, na primeira fase da dosimetria, pois, aumentou a pena base em patamar proporcional à conduta do apelante, não se denotando um desbordo das margens determinadas pelo legislador, se mostrando proporcional o
quantum
cominado à conduta praticada, razão pela qual deve ser mantida tal exasperação.

Com fulcro nos entendimentos ao norte colacionado, imperioso se faz reconhecer que a sentença se encontra amparada em dados concretos da conduta do agente em relação à prática criminosa em julgamento e aqui reitero meu entendimento de que deve ser respeitada a discricionariedade atribuída ao julgador monocrático pelo art. 59 do CP, e mantida a pena quando se observar que inexiste qualquer erro em sua cominação.

Vejamos então o dispositivo legal violado,
verbis
:
Art. 121
- Matar alguém:
(...)
Homicídio qualificado
§ 2º - Se o homicídio é cometido:
(...)
IV - à traição, de emboscada, ou mediante dissimulação ou outro recurso que dificulte ou torne impossível a defesa do ofendido;
(...)
Pena - reclusão, de 12 (doze) a 30 (trinta) anos.
(...)
Feminicídio
VI - contra a mulher por razões da condição de sexo feminino:36
§ 2º-A Considera-se que há razões de condição de sexo feminino quando o crime
envolve:
I - violência doméstica e familiar;
II - menosprezo ou discriminação à condição de mulher.

Percebe-se que o dispositivo prevê pena mínima de 12 anos e máxima de 30 anos, tendo o magistrado a
quo
, na 1ª fase da dosimetria, fixado em 17 anos de reclusão, sendo devidamente majorada conforme dispositivo legal, assim como a dosimetria elaborada para o crime previsto no art. 211 - ocultação de cadáver, mostrando a sentença ora impugnada devida e suficiente fundamentação, apresentando os elemento de convencimento do Juízo capazes de levar a uma valoração negativa das referidas circunstâncias.

Assim, não há que se fazer reparos na dosimetria de quaisquer das penas, devendo a sentença ser mantida por seus próprios fundamentos, pois se mostra o
quantum
cominado adequado à decisão soberana emanada do Conselho de Sentença que julgou a conduta do apelante.

Ante ao exposto, verificando que o processo tramitou sob o rito processual adequado, bem como que não houve qualquer nulidade decorrente de violação de princípios constitucionais tais como contraditório e ampla defesa, basilares do devido processo legal, conheço do recurso e lhe nego provimento, mantendo a sentença objurgada em todos os seus termos.

É como voto.
Belém/PA, 21 de janeiro de 2020.
DESª ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Relatora